Tribunal: TJDFT
Processo: 0755045-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. ART. 561 DO CPC. POSSE DIRETA. MELHOR POSSE. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE. RESTABELECIMENTO DO “STATUS QUO ANTE”. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que deferiram e mantiveram liminar de reintegração de posse em favor da autora da ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos legais para manutenção da tutela possessória liminar, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da alegação de desforço imediato, à luz do conjunto probatório produzido em sede liminar e recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o agravante exercia posse direta, contínua e anterior sobre o imóvel litigioso.
4. A posse invocada pela agravada revelou-se precária e momentânea, fundada em elementos predominantemente formais, sem comprovação suficiente de exteriorização do poder de fato.
5. A conduta da agravada — ingresso forçado no imóvel, troca de cadeados e contratação de segurança privada — não se enquadra no permissivo legal do desforço imediato, ante a ausência do requisito da imediatidade, aproximando-se, ao contrário, de esbulho possessório.
6. Inexistente o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a revogação da tutela concedida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em ações possessórias, a tutela liminar exige demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho, sendo inviável o reconhecimento de desforço imediato quando ausente a reação imediata e caracterizada conduta autônoma de ocupação que se aproxima do esbulho, devendo ser preservado o status quo ante ao conflito.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, 558, 561, 562, 1.019, I; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.210, § 1o.